Tribunal: TCU
Processo: 020.014/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Alliny Portilho de Lima Nascimento e Carluzandre Souza Ferro contra o Acórdão 644/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU julgou irregulares suas contas, condenando-os ao ressarcimento de valores e à aplicação de multa, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) - "Aqui tem Farmácia Popular"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, III, e 35 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. reduzir de R$ 17.136,00 para R$ 16.327,20 a parcela de débito referente a 12/11/2013, que consta do subitem 9.3 do Acórdão 644/2020-TCU-Segunda Câmara (alterado pelo subitem 9.2 do Acórdão 1732/2023-TCU-Segunda Câmara ), que passa a ostentar a seguinte redação: 9.3. condenar, solidariamente, Droga Med Pontalina Eireli e Cairo Barbosa Guerra ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: Data Valor (R$) 01/07/2013 1.455,00 02/07/2013 7.093,78 25/07/2013 3.666,00 25/07/2013 1.250,20 30/08/2013 3.980,00 30/08/2013 2.660,80 01/10/2013 3.102,90 02/10/2013 2.207,60 12/11/2013 16.327,20 12/11/2013 5.783,02 06/12/2013 7.947,01 06/12/2013 24.447,13 30/12/2013 9.502,63 30/12/2013 19.122,72 07/02/2014 18.569,28 28/02/2014 5.825,30 28/02/2014 11.192,22 28/02/2014 8.911,01 16/04/2014 11.049,64 16/04/2014 3.320,47 12/05/2014 13.436,96 12/05/2014 4.052,45 30/05/2014 3.213,39 30/05/2014 10.344,70 07/07/2014 10.603,73 07/07/2014 2.944,89 31/07/2014 478,26 01/08/2014 109,35 01/09/2014 13.393,47 09/09/2014 5.812,56 30/08/2013 19,20 01/10/2013 9,60 12/11/2013 52,80 12/11/2013 6,21 06/12/2013 49,20 06/12/2013 12,15 30/12/2013 40,80 30/12/2013 6,21 07/02/2014 73,20 28/02/2014 6,21 28/02/2014 95,40 16/04/2014 4,80 12/05/2014 4,80 12/05/2014 24,57 30/05/2014 44,40 01/09/2014 2,40 12/11/2013 31,20 12/11/2013 10,18 06/12/2013 16,39 06/12/2013 4,80 28/02/2014 6,21 28/02/2014 92,40 16/04/2014 30,78 16/04/2014 28,80 12/05/2014 6,21 12/05/2014 9,60 30/05/2014 24,57 30/05/2014 7,20 07/07/2014 4,80 07/07/2014 12,28 01/09/2014 4,80 09/09/2014 12,15 02/07/2013 18,60 25/07/2013 12,42 25/07/2013 30,0 01/10/2013 30,0 12/11/2013 23,10 06/12/2013 28,80 30/12/2013 62,32 07/02/2014 48,00 28/02/2014 12,42 28/02/2014 45,60 16/04/2014 24,84 16/04/2014 24,00 12/05/2014 12,42 12/05/2014 2,40 30/05/2014 79,20 30/05/2014 60,48 07/07/2014 68,40 07/07/2014 48,06 01/09/2014 64,80 09/09/2014 51,12 9.1.2. reduzir de R$ 12.310,53 para R$ 11.991,93 a parcela de débito referente a 3/11/2014 e de R$ 6.355,70 para R$ 5.715,50 a parcela de débito relativa a 14/1/2015, que constam do subitem 9.4 do Acórdão 644/2020-TCU-Segunda Câmara (alterado pelo subitem 9.3 do Acórdão 1732/2023-TCU-Segunda Câmara ), que passa a ostentar a seguinte redação: 9.4. condenar, solidariamente, Droga Med Pontalina Eireli, Alliny Portilho de Lima Nascimento e Carluzandre Souza Ferro ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: Data Valor (R$) 01/10/2014 8.831,73 02/10/2014 4.934,44 03/11/2014 11.991,93 03/11/2014 4.874,72 28/11/2014 5.714,94 28/11/2014 15.080,56 14/01/2015 5.715,50 14/01/2015 19.367,00 09/02/2015 6.835,01 09/02/2015 21.009,75 04/03/2015 5.204,06 05/03/2015 17.014,05 02/04/2015 24,56 02/04/2015 14.030,70 05/05/2015 4.173,85 05/05/2015 49,12 01/10/2014 24,00 02/10/2014 6,21 03/11/2014 18,00 28/11/2014 12,28 28/11/2014 98,26 14/01/2015 22,33 14/01/2015 57,90 05/03/2015 4,80 02/04/2015 9,60 02/04/2015 12,28 05/05/2015 64,00 01/10/2014 4,80 28/11/2014 50,80 28/11/2014 162,58 14/01/2015 93,60 14/01/2015 56,72 09/02/2015 18,46 09/02/2015 40,50 04/03/2015 2,070 05/03/2015 27,60 02/04/2015 50,55 02/04/2015 109,04 01/10/2014 61,20 02/10/2014 25,56 03/11/2014 25,56 03/11/2014 120,00 28/11/2014 25,56 28/11/2014 64,20 14/01/2015 19,20 09/02/2015 22,80 04/03/2015 132,57 05/03/2015 68,40 02/04/2015 49,20 02/04/2015 120,15 05/05/2015 58,80 05/05/2015 24,84 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes, aos demais responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de Goiás.